Tribunal: TJDFT
Processo: 0715936-02.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0715936-02.2021.8.07.0007 EMBARGANTE: MARIA IZABEL MENDES DOS SANTOS GUIMARAES APELADO: LILIS MARIA ALVES DE MORAIS EMBARGADO: D ANGELLIS EDUARDO PORTELA GUIMARAES, JEOVA DE SOUZA GUIMARAES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Maria Izabel Mendes dos Santos Guimarães, Id. 46593957, em face da decisão que não conheceu da Apelação interposta por D’Angellis Eduardo Portela Guimarães e Jeová de Souza Guimarães. Em razão do pedido de aplicação de efeitos modificativos, intimem-se os Embargados para que apresentem contrarrazões. Após, voltem conclusos para análise do recurso. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora